Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive as empresas administradoras de cartão de crédito.
5. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda.
6. É devida a penhora sobre o faturamento da empresa, que deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.